Tribunal: TJMT
Processo: 1026754-42.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026754-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA MORAES HENKEMAIER XAVIER - CPF: 002.155.961-96 (AGRAVANTE), IVANILDES DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 109.117.821-68 (AGRAVADO), ANDRICO MORAES XAVIER - CPF: 094.488.277-33 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORINO DESSUNTE - CPF: 075.058.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA RAMOS ROSALEM - CPF: 441.201.138-09 (ADVOGADO), MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO), IVANETE GONCALVES DE MELO RIBEIRO - CPF: 349.145.959-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 760.344.458-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLUCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.934.759/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENTE O PRAZO RECURSAL – RECURSO EXTEMPORÂNEO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – RAZÕES DESCONEXAS E DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente demonstrar o desacerto do
decisum
atacado, mediante impugnação específica de seus fundamentos, de modo que a explanação de razões desconexas e dissociadas impede o conhecimento dos embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1026754-42.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
PRISCILA APARECIDA MORAES HENKEMAIER XAVIER

EMBARGADA:
IVANILDES DE OLIVEIRA DESSUNTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão (Id. 247900153) desta Câmara que, por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento, interposto pela ora embargante, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

Em suma, aponta omissão e contradição do julgado, alegando que “
o embargante enfatiza que não pretende alterar o v. acórdão embargado, o que será feito pelo meio processual adequado, mas tão-somente deixar a prestação jurisdicional mais clara, de modo a torná-la segura e de pleno entendimento. Isto porque o v. acórdão embargado entendeu se tratar de caso de pedido de reconsideração, e posterior interposição de recurso de agravo de instrumento, o que não é a situação dos autos”
(sic).

Afirma que
“o v. Acórdão embargado não enfrentou suficientemente o ponto central que é da discussão, em razão da aplicação da regra do art. 854, § 3º, I do CPC. Como a matéria só veio à baila por meio da v. Acórdão ora embargado, há de ser revelado na decisão dos presentes embargos declaratórios, sempre de maneira fundamentada. Por ser de direito, impõe-se tornar nítida à luz da lei a afirmação pleiteada no v. acórdão embargado, afastando a contradição
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento dos embargos

Contrarrazões ofertada pelo embargado, postulando pelo não conhecimento destes aclaratórios, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursa (Id. 251610695).

É o relatório.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios apontado no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENTE O PRAZO RECURSAL – RECURSO EXTEMPORÂNEO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
–

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela parte agravada merece ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento do agravo de instrumento interposto.

A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, que vem previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil e sua inobservância enseja o não conhecimento do recurso.”

Diferentemente do alegado pela parte embargante, não se verifica qualquer vício a ser sanado no acórdão proferido, uma vez que restou devidamente reconhecida a intempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto.

Desse modo, constata-se que as questões levantadas pela embargante, nesta via recursal, não possuem pertinência com o que restou decidido.

É sabido que, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre a parte recorrente demonstrar o desacerto do
decisum
atacado, mediante impugnação específica das razões de decidir, de modo que a explanação de razões desconexas e dissociadas impede o conhecimento dos embargos de declaração, e, nesse caso, em especial, porque sequer é possível reconhecer quaisquer dos vícios de que trata o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito, os precedentes deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL –
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ADVERTÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A incongruência entre os argumentos do embargante e aquilo que o acórdão embargado decidiu conduz, inexoravelmente, ao não conhecimento dos declaratórios.

O pedido de prequestionamento não se justifica, visto que a matéria foi totalmente analisada na decisão embargada, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.”
(N.U 1044362-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023) (Negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO - PERDA DO OBJETO -
RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- MULTA PROTELATÓRIA - AUSÊNCIA REQUISITOS - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Hipótese em que os embargantes se utilizam do recurso integrativo para apresentar razões dissociadas da fundamentação do acórdão embargado.
”
(N.U 0002637-96.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023) (Negritei)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024